Tribunal: STF
Processo: ARE 1604583
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, E AO ARTIGO 144, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO  PROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A FUNDADA SUSPEITA. FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus das imputações de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. A questão em discussão consiste na legalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada, bem como na suficiência das provas para a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A ausência de elementos que pudessem configurar fundada suspeita para a realização da busca pessoal, aliada às contradições entre os relatos policiais na Delegacia de Polícia e em juízo, bem como à ausência de individualização segura das condutas, conduz à manutenção da sentença absolutória, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Recurso desprovido, mantida a sentença absolutória com base no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: A busca pessoal sem mandado judicial exige a existência de fundada suspeita, descrita com precisão e baseada em elementos objetivos que indiquem a probabilidade de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos. 
RECURSO DESPROVIDO.” 

Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul  sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º,  X, e 144, caput e § 5º, da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, que “No caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal.”.
Destaca que “diferentemente do que aventado no aresto ora recorrido, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares, em juízo, confortam a tese de acusação no sentido de que havia fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas, quando avistaram os três indivíduos juntos, os quais, ao avistarem a guarnição policial, se separaram, o que motivou a abordagem.”.
Aponta, ainda, que “As declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de considerável quantidade de droga indicativa de traficância (12 (doze) porções de maconha, pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas); 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas); e 07 (sete) pedras de crack, pesando aproximadamente 01g (um grama), bem como “um carregador de pistola marca Taurus, de calibre 380, municiado com 14 cartuchos de mesmo calibre, um coldre e uma pistola marca Taurus, de calibre 380, municiado com 16 cartuchos”, demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação”.
Salienta que “os Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas quando perceberam que os acusados visualizaram a guarnição e se dissiparam, o que motivou a abordagem.” 
Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido.
 O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário por entender ausente o prequestionamento e, portanto, incidentes os óbices das súmulas 282 e 356 do STF. 

É o relatório. DECIDO. 
O agravo merece prosperar. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.
Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de apelação, manteve a sentença absolutória, reconhecendo a  “insuficiência de elementos a legitimar a busca pessoa a busca pessoal” e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram.
O voto condutor do acórdão recorrido narrou e assentou o seguinte:

“No caso em atenção, verifica-se dos depoimentos dos brigadianos Israel e Jaderson que no dia dos fatos eles estavam realizando incursão a pé no beco dos Cafunchos, em Porto Alegre/RS, local já conhecido no meio policial como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram três indivíduos, os quais "se apartaram" (sic), razão pela qual efetuaram a abordagem, e a consequente busca pessoal. 
Veja-se que os brigadianos não mencionaram em juízo qualquer tentativa de fuga, tampouco relataram ter visualizado previamente a posse de arma, droga ou qualquer outro objeto ilícito, não havendo demonstração de conduta ou gesto que indicasse ocultação de algo ilícito e/ou que permitisse concluir pela existência prévia de ilícito. 
Some-se a isso o fato de que os próprios agentes públicos também declararam que os três acusados foram abordados juntos, no mesmo local, sendo lícito concluir que os réus não estavam apartados/separados quando dos fatos. 
As circunstâncias da abordagem dos réus narradas em juízo pelos brigadianos, quando confrontadas com os relatos dados por eles na Delegacia de Polícia, suscitam ainda mais dúvidas em relação ao que efetivamente ocorreu no momento dos fatos. 
Naquela ocasião, ambos os brigadianos declararam, em suma, que estavam no local dos fatos quando avistaram e abordaram três indivíduos parados em via pública, sem qualquer referência de que os acusados tivessem se apartado/separado ou praticado outra conduta que, de forma objetiva, pudesse indicar a existência de fundadas suspeitas. 
Ressalte-se, ademais, que os brigadianos afirmaram expressamente em juízo que não conheciam previamente os acusados, não havendo, portanto, qualquer informação anterior que pudesse justificar a abordagem com base em eventual histórico dos acusados.
(...)
Deste modo, conforme decidiu o sentenciante, a prova colhida não permitiu reconstituir de forma segura a dinâmica dos fatos que antecederam à abordagem dos réus, não havendo elementos para aferir a presença das fundadas suspeitas para a realização da busca pessoal.”
Para o Tribunal a quo, “a prova colhida é insuficiente a amparar juízo condenatório, seja pela insuficiência de elementos concretos a justificar a busca pessoal, seja pela fragilidade do acervo probatório, razão pela qual vai mantida a sentença absolutória.”
Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independem de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.461.366-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/04/2024)

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 04/04/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita, além de expressiva quantidade de dinheiro. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1470989 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-05-2024  PUBLIC 17-05-2024)

In casu, segundo consta dos autos, os recorridos traziam consigo “12 (doze) porções de maconha, pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas); 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas); e 07 (sete) pedras de crack, pesando aproximadamente 01g (um grama), bem como um carregador de pistola marca Taurus, de calibre 380, municiado com 14 cartuchos de mesmo calibre, um coldre e uma pistola marca Taurus, de calibre 380, municiado com 16 cartuchos.”
Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido  revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.
Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,  assentada a licitude da busca pessoal nos autos de origem.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente